Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), HYA GIROTTO SANTOS - CPF: 064.582.881-58 (AGRAVANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (AGRAVADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Apesar da notoriedade do acidente, ainda não restou apurada, nem na esfera criminal, nem na esfera cível, o grau de culpa das partes, mais especificamente, se exclusiva ou concorrente, em relação a qualquer delas.

III - O objeto da tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da medida, isso porque, os tratamentos psicológicos e fisioterapêuticos foram realizados no ano de 2019 e não há qualquer indicação de que eles ainda sejam necessários.

IV - Inexistem provas precisas por parte da agravante, de que os agravados estejam dilapidando o próprio patrimônio ou provocando algum desvio patrimonial que pudesse alicerçar o pedido de arresto de bens para assegurar o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HYA GIROTTO SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1039960-25.2021.811.0002, ajuizada em face de
RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO
e
MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia arrestar bens dos requeridos até o valor do mérito da ação (R$ 98.700,33), bem como obrigá-los a arcar, pelo período de 12 (doze) meses, com o pagamento das despesas relativas ao tratamento de fisioterapia, no valor de R$ 12.000,00 e tratamento psicológico no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Para tanto, aduz a agravante que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o resultado útil do processo, haja vista que os agravados estão dilapidando o próprio patrimônio.

Alega que colacionou aos autos documentos suficientes pelos quais demonstrou a necessidade urgente de retomar os tratamentos psicológico e fisioterápico, que têm a finalidade de amenizar as sequelas decorrentes do acidente sofrido.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 119873994)

Contraminuta pelo desprovimento apresentada à id. de n. 123115979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar e antecipada, com que a agravante pretendia arrestar bens dos agravados, bem como obrigá-los a arcar, pelo período de 12 (doze) meses, com o pagamento das despesas relativas ao tratamento fisioterápico e psicológico.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, bem como para fins de tutela de urgência antecipada, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, ao menos na atual fase processual, não há como rever o decidido em primeiro grau de jurisdição, pois os requisitos da tutela judicial requestada não foram suficientemente demonstrados.

No caso, embora não se desconheça os fatos narrados, observa-se que os elementos perfunctoriamente apresentados são insuficientes a amparar a pretensão da agravante, que depende, no mínimo, do desenlace da fase instrutória.

Com efeito, o pedido de pagamento envolve o custeio das despesas atinentes ao tratamento fisioterápico e psicológico da autora, decorrentes do fatídico acidente ocorrido em 23 de dezembro de 2018.

Nesse caso, não se mostra recomendável a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que, além do caráter satisfativo, a indenização pelas despesas com o tratamento médico da agravante ainda demanda a definição das responsabilidades dos agravados pelo acidente.

É que, apesar da notoriedade do acidente, ainda não restou apurada, nem na esfera criminal, nem na esfera cível, o grau de culpa das partes, mais especificamente, se exclusiva ou concorrente, em relação a qualquer delas.

Além disso, o objeto da tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da medida, isso porque, os tratamentos psicológicos e fisioterapêuticos foram realizados no ano de 2019 e não há qualquer indicação de que eles ainda sejam necessários.

Nesse sentido, precedente muito específico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Acidente de trânsito. Ação de indenização. Tutela de urgência. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC.
Ausente o fumus boni iuris exigido pelo legislador. Lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações das autoras a verossimilhança necessária para o deferimento do pedido.
Ademais, o decurso do tempo entre a data do acidente e a do ajuizamento da demanda, afasta, em princípio, o periculum in mora. Necessidade de instauração do contraditório
e, somente após, munido de novos elementos, poderá o MM. Juiz a quo, se o caso, reexaminar a questão. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090479-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022)

Ademais e, por fim, inexistem provas de que os agravados estejam dilapidando o próprio patrimônio ou provocando algum desvio patrimonial que pudesse alicerçar o pedido de arresto de bens para assegurar o resultado útil do processo.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022